Tribunal: TJDFT
Processo: 0741976-76.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0741976-76.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: MULTIGRAIN S.A. AGRAVADO: JOSE CONSTANTE OTTONI, ISAURA MARIA DAMASIO OTTONI Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Compulsando os autos, verifica-se que os mandados de intimação, com aviso de recebimento, expedidos em nome dos Agravados José Constante Ottoni e Isaura Maria Damásio Ottoni, retornaram sem cumprimento, sob a justificativa de “não procurado” (Id. 21887615, Id. 22591737 e Id. 23659789). Considerando que a impossibilidade de cumprimento dos mandados não decorreu de mudança de endereço dos Agravados não devidamente comunicada ao Juízo, tenho por inaplicável ao caso em análise o disposto no artigo 274, parágrafo único, do CPC. Ante o exposto, expeçam-se novos mandados de intimação aos Agravados, a serem dirigidos aos endereços indicados pelo Agravante na petição Id. 23917856. Brasília, 16 de março de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora